Tribunal: TJDFT
Processo: 0729578-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM PETIÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a petição criminal voltada à revisão nonagesimal da manutenção de prisão preventiva.
2. Argumentam os agravantes que a prisão preventiva configura constrangimento ilegal, devendo ser reavaliada com base nos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3o do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme entendimento consolidado, é incabível a revisão periódica da necessidade de prisão preventiva, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, após o encerramento da cognição plena pelo tribunal de segundo grau (ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 03/05/2022).
5. No caso concreto, os agravantes não atacaram os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados. Tal omissão viola o princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inadmissível.
6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida torna o agravo interno manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3o do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não conhecido.